Tribunal: TJSP
Processo: 1022557-03.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de Promessa de Venda e Compra – Título não assinado pelas partes e tampouco subscrito por duas testemunhas – Inadequação – Não preenchimento dos requisitos dos arts. 784 c.c. 786 do CPC - Ausência de título executivo - Nulidade da execução - Recurso provido.